Tribunal: TJDFT
Processo: 0709932-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. ART. 1.026 § 2o DO CPC.
1. É cabível a aplicação da multa de 2% do valor atualizado da causa aplicada quando da interposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório.
2. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. 2.1 No caso dos autos, as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado, uma vez que se tratou de situação de não conhecimento do agravo interno que não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
3. Agravo interno não conhecido. Honorários não majorados, uma vez que não foram fixados na origem.